Tribunal: TJDFT
Processo: 0723079-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE AGRAVADA. ART. 306, §1o, II, C/C ART. 298, III, DO CTB. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória que o considerou incurso nas penas do art. 306, §1o, II, c/c art. 298, III, ambos da Lei 9.503/97 (embriaguez ao volante agravada por ausência de permissão ou habilitação para dirigir), impondo pena de 07 (sete) meses de detenção, 11 (onze) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, em regime aberto. A defesa sustenta a insuficiência probatória para condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante; e (ii) avaliar eventual nulidade ou contradição nos elementos probatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria estão demonstradas por documentos, como o Termo de Constatação de Alteração Psicomotora e depoimentos da companheira do réu na época, em sede inquisitorial, e das testemunhas policiais corroborados em juízo.
4. As alegações de insuficiência probatória e contradição entre os depoimentos foram rejeitadas, considerando a presunção de legitimidade dos atos dos agentes públicos e a coerência dos relatos com as provas documentais e testemunhais.
5. A negativa do réu em realizar o teste do etilômetro e sua admissão de que ingeriu bebida alcoólica enquanto ocupava o banco do motorista corroboram a condenação. 6. Não houve impugnação específica quanto à dosimetria da pena, que foi aplicada de forma proporcional e em conformidade com a legislação penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.